Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-72.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA. DIVERGÊNCIA COM O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto autor e réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o banco tenha se prevalecido da fragilidade da consumidora para induzi-la a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. E, não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
3. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes previu expressamente a pactuação dos juros remuneratórios em 0% (zero por cento) ao ano, ou seja, estabeleceu que não haveria a incidência de juros dessa natureza. Não pode o fornecedor de produto aplicar índice de juros ao seu bel-prazer, sem que haja uma disposição clara e específica sobre custo efetivo total daquele crédito disponibilizado ao consumidor.
4. Mostra-se indevida a cobrança de juros remuneratórios em percentual diferente do que foi contratado, razão pela qual se impõe a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos pelo consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5.RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.